Tribunal: TJDFT
Processo: 0745301-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0745301-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KEILA RENATA DE OLIVEIRA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública (R$ 8.895,82, referente a devolução de contribuição previdenciária descontada de Gratificação em Políticas Sociais – GPS), determinou a suspensão do processo até o julgamento do Tema 1169/STJ. A agravante alega, em síntese, que: 1) o Tema 1169 trata sobre a necessidade de liquidação prévia nos casos de sentença condenatória genérica, o que não é caso do presente cumprimento, uma vez que o título judicial coletivo traz todas as questões devidamente individualizados e claras, não se caracterizando como título genérico; 2) o título judicial determinou expressamente os elementos necessários para prosseguimento do cumprimento individual de sentença, demandado meros cálculos aritméticos sem necessidade de prévia liquidação do julgado (“BENEFICIÁRIOS (UNIVERSO): Servidores Ativos, Aposentados e Pensionistas da Carreira Pública da Assistência Social, regulados pela Lei n. 5.184/2013, e que recebam Gratificação de Políticas Sociais – GPS, aos quais tem contribuições previdenciárias indevidamente descontadas sobre essa rubrica. OBRIGAÇÃO DE FAZER: Determinado a suspensão do desconto previdenciário sobre a rubrica GPS. OBRIGAÇÃO DE PAGAR: Valor retroativo consubstanciado na repetição do indébito previdenciário sobre a rubrica GPS, retroativo a 25/02/2014. Aos quais podem ser facilmente determinados por cálculo aritmético. CORREÇÃO MONETÁRIA: ‘No caso dos autos se trata de incidência da contribuição previdenciária, a correção monetária aplicável à condenação sujeita-se à incidência do INPC, aplica-se a SELIC para correção monetária e compensação da mora, nos termos do art. 3o da EC 113/2021’)”. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, a fim de que seja imediatamente restabelecida a tramitação do cumprimento de sentença. Com razão, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado. Constou do dispositivo da sentença coletiva: “(...) Com o exposto, julgo PROCEDENTE EM PARTE o pedido apresentado, para condenar o INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV/DF a suspender os descontos incidentes sobre a GPS dos servidores inativos da Assistência Social, assim como o condeno, e de forma subsidiária o DISTRITO FEDERAL, a restituir aos substituídos inativos, desde a inatividade e a partir de 25/02/2014, os valores concernentes às contribuições previdenciárias sobre a Gratificação por Atividade em Serviço Social – GPS – que incidiram até abril de 2019, com correção a partir de quando devida cada parcela. (...)” Em grau recursal, foi dado provimento parcial aos apelos, nos seguintes termos: “(...) No mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo dos réus e DOU PROVIMENTO ao apelo do autor para REFORMAR a sentença e julgar procedente os pedidos iniciais para determinar a suspensão da incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação em Políticas Sociais tanto para os servidores ativos quanto inativos, bem como condenar o IPREV e, subsidiariamente, o Distrito Federal, a restituir os valores retidos desde 25/2/2014. Aplica-se a SELIC para correção monetária e compensação da mora, nos termos do art. 3o da EC 113/2021. (...)” Sendo assim, entendo que a questão não se amolda ao Tema 1.169/STJ, uma vez que o título executivo judicial não depende de prévia liquidação, mas de simples cálculos aritméticos, que já foram apresentados na inicial do cumprimento de sentença, a partir das fichas financeiras juntadas (ID 209738427 e 209738428 do processo referência). No mesmo sentido: “(...) 1 – Preliminar. Nulidade. Tema 1.169. O sobrestamento do processo de origem com base no Tema no 1.169/STJ é inaplicável ao caso sob exame, haja vista que a sentença prolatada no bojo da Ação Coletiva n. 0704860-45.2021.8.07.0018 comporta os sujeitos atingidos, a período devido pelo ente distrital e os parâmetros a serem observados nos cálculos, como os consectários legais da condenação, a dizer, os juros e a correção monetária, demonstrando a liquidez do título, o qual depende de meros cálculos aritméticos, sendo desnecessária a liquidação prévia da sentença. Logo, em razão em razão da não aplicação da suspensão não há necessidade de anulação da decisão agravada. Preliminar rejeitada. 2 – Cumprimento individual de sentença. Repetição de valores pagos a título de contribuição previdenciária. Gratificação em Políticas Sociais. Natureza previdenciária. Ação Coletiva n. 0704860-45.2021.8.07.0018. O título executivo judicial determinou a suspensão da cobrança de contribuição previdenciária sobre a Gratificação em Políticas Sociais tanto para os servidores ativos quanto inativos e condenou o Distrito Federal, a restituir os valores retidos desde 25/2/2014, com incidência do INPC até o início da vigência da Emenda Constitucional n. 113/2021. (...)” (Acórdão 1899536, 0710140-46.2024.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/08/2024, publicado no DJe: 13/08/2024.) “(...) 2. A controvérsia posta nos autos em curso na primeira instância é atinente a cumprimento individual da decisão proferida na Ação Coletiva n. 0704860- 45.2021.8.07.0018, movida pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal – SINDSASC/DF, ‘objetivando a condenação dos réus a suspender os descontos previdenciários incidentes sobre a Gratificação de Políticas Sociais – GPS, bem como o ressarcimento de todas as contribuições previdências recolhidas sobre GPS desde 25/2/2014’. 2.1 Assim, diante da distinção entre os objetos da presente demanda e do Tema 1.169 do STJ, é de rigor a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de suspensão da marcha processual para aguardar o julgamento do referido tema repetitivo. (...)” (Acórdão 1927257, 0709939-54.2024.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/09/2024, publicado no DJe: 09/10/2024.) Há, também, risco de dano à agravante diante da possibilidade de indevida suspensão do feito, com prejuízo à efetividade da execução e à duração razoável do processo. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro o efeito suspensivo apenas para sustar a decisão agravada, a fim de que o feito tenha prosseguimento na origem. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator